Tribunal: TJES
Processo: 5009813-85.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009813-85.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: MARIA DA PENHA PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. CONTRATAÇÕES DIGITAIS E PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E ESCLARECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES COM COMPENSAÇÃO. VALIDADE DE CONTRATO COMPROVADA PARA UMA DAS INSTITUIÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por BANCO BRADESCO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e pela autora MARIA DA PENHA PEREIRA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos bancários, restituição de valores e indenização por danos morais, mantendo improcedência quanto ao BANCO BMG S.A. e aplicando multa por litigância de má-fé à autora.

2.A ação foi proposta em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, decorrentes de empréstimos que afirma não ter contratado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões controvertidas consistem em verificar:(i) a validade das contratações eletrônicas alegadas pelos bancos;(ii) a responsabilidade das instituições financeiras pelos descontos indevidos;(iii) a forma de restituição dos valores; e(iv) a legalidade da multa por litigância de má-fé aplicada à autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Banco C6 Consignado S.A. – A alegação de contratação digital não prospera. A simples apresentação de fotografia ou biometria facial não comprova a manifestação de vontade da consumidora idosa, tampouco o recebimento dos valores. Configurada falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da instituição (art. 14, CDC).

5. Contudo, ausente prova de má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC). Admite-se a compensação com o valor eventualmente utilizado para quitar dívida anterior, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

6. Banco Bradesco S.A. – Não demonstrada a existência válida do contrato de portabilidade, nem o instrumento contratual original com o Banco Pan. Diante da inversão do ônus da prova e da ausência de comprovação do negócio jurídico, mantém-se a declaração de inexistência do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados, ressalvadas as parcelas prescritas.

7. Banco BMG S.A. – A prova produzida (vídeo, contrato assinado, comprovantes de crédito e saque) evidencia a regularidade da contratação, a manifestação de vontade livre e o efetivo benefício econômico da autora. Correta, portanto, a improcedência do pedido e a condenação por litigância de má-fé, diante da alteração dolosa da verdade dos fatos (art. 80, II, CPC).

8. O valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e proporcional, conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos.a) Negado provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S.A..b) Negado provimento ao recurso da autora MARIA DA PENHA PEREIRA.c) Parcialmente provido o recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, autorizada a compensação com eventual débito preexistente quitado.

Mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor em contratações eletrônicas configura falha na prestação do serviço e impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira.2. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, devendo, em caso de dúvida, ser simples e compensável com valores efetivamente utilizados.3. Comprovada a contratação e o benefício econômico, é legítima a manutenção da multa por litigância de má-fé do consumidor que nega o contrato conscientemente firmado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dra Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5009813-85.2024.8.08.0014

RECORRENTES/RECORRIDOS: MARIA DA PENHA PEREIRA, BANCO BRADESCO S.A. E BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. CONTRATAÇÕES DIGITAIS E PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E ESCLARECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES COM COMPENSAÇÃO. VALIDADE DE CONTRATO COMPROVADA PARA UMA DAS INSTITUIÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por BANCO BRADESCO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e pela autora MARIA DA PENHA PEREIRA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos bancários, restituição de valores e indenização por danos morais, mantendo improcedência quanto ao BANCO BMG S.A. e aplicando multa por litigância de má-fé à autora.

2.A ação foi proposta em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, decorrentes de empréstimos que afirma não ter contratado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões controvertidas consistem em verificar:(i) a validade das contratações eletrônicas alegadas pelos bancos;(ii) a responsabilidade das instituições financeiras pelos descontos indevidos;(iii) a forma de restituição dos valores; e(iv) a legalidade da multa por litigância de má-fé aplicada à autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Banco C6 Consignado S.A. – A alegação de contratação digital não prospera. A simples apresentação de fotografia ou biometria facial não comprova a manifestação de vontade da consumidora idosa, tampouco o recebimento dos valores. Configurada falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da instituição (art. 14, CDC).

5. Contudo, ausente prova de má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC). Admite-se a compensação com o valor eventualmente utilizado para quitar dívida anterior, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

6. Banco Bradesco S.A. – Não demonstrada a existência válida do contrato de portabilidade, nem o instrumento contratual original com o Banco Pan. Diante da inversão do ônus da prova e da ausência de comprovação do negócio jurídico, mantém-se a declaração de inexistência do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados, ressalvadas as parcelas prescritas.

7. Banco BMG S.A. – A prova produzida (vídeo, contrato assinado, comprovantes de crédito e saque) evidencia a regularidade da contratação, a manifestação de vontade livre e o efetivo benefício econômico da autora. Correta, portanto, a improcedência do pedido e a condenação por litigância de má-fé, diante da alteração dolosa da verdade dos fatos (art. 80, II, CPC).

8. O valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e proporcional, conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos.a) Negado provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S.A..b) Negado provimento ao recurso da autora MARIA DA PENHA PEREIRA.c) Parcialmente provido o recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, autorizada a compensação com eventual débito preexistente quitado.

Mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor em contratações eletrônicas configura falha na prestação do serviço e impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira.2. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, devendo, em caso de dúvida, ser simples e compensável com valores efetivamente utilizados.3. Comprovada a contratação e o benefício econômico, é legítima a manutenção da multa por litigância de má-fé do consumidor que nega o contrato conscientemente firmado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
MARIA DA PENHA PEREIRA
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
BANCO BMG S/A
. A parte autora sustenta, em síntese, que é aposentada e pensionista e que, ao verificar seus extratos de benefícios, constatou descontos indevidos referentes a empréstimos que não contratou, atribuindo os fatos a uma fraude.Pleiteia a declaração de inexistência dos contratos, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 13846531) nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo procedente em parte os pedidos iniciais a fim de condenar o BANCO C6 CONSIGNADO S/A e BANCO BRADESCO S/A a pagar à parte Autora, individualmente, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Declaro a inexistência dos contratos nº 90132713826 e 326435077-2.

Condeno o BANCO C6 CONSIGNADO S/A a restituir à Autora, em dobro, os valores descontados em razão do contrato nº 90132713826, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

Condeno o BANCO BRADESCO S/A a restituir à Autora, em dobro, os valores descontados em razão do contrato nº 326435077-2,
salvo aqueles alcançados pelos efeitos da prescrição reconhecida
, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

As indenizações deverão ser corrigidas segundo os parâmetros estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC.

Julgo improcedentes os pedidos apresentados em face do BANCO BMG S/A.

Com amparo no artigo 81, do vigente Código de Processo Civil. Condeno-a ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, figurando como beneficiário o BANCO BMG S/A.

E sentença integrativa (ID 13846551):

Ato contínuo, indefiro o pedido de compensação de valores apresentado pelo BANCO BRADESCO S/A.

Inconformados, os réus
BANCO BRADESCO S.A.
(ID 13846561) e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
(ID 13846540) interpuseram Recursos Inominados, sustentando, em suma, a legitimidade das contratações e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A autora
MARIA DA PENHA PEREIRA
também recorreu (ID 13846547), insurgindo-se contra o trecho da sentença que julgou improcedente o seu pedido em face do
BANCO BMG SA
, requerendo a reforma do julgado para condenar o referido banco nos mesmos termos dos demais réus.

Contrarrazões foram apresentadas pelas partes (IDs 13846555 e 13846565).

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
dos recursos interpostos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas.

A recorrente/autora sustenta preliminarmente a incompetência absoluta do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica no vídeo apresentado pela recorrida/banco BMG. Contudo, tal alegação não deve prosperar, pois o conteúdo da referida prova é claro o suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia.
Isto posto, rejeito a preliminar arguida
.

No que tange a preliminar suscitada pelo recorrido/banco BMG, em sede de contrarrazões, correspondente à ausência de regularidade formal em face da não impugnação específica, também não cabe seu acolhimento, visto que a parte recorrente apresentou inconformismo com a sentença e expôs os motivos que justificariam sua reforma.
Rejeito, portanto, a preliminar.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Analisarei os recursos de forma individualizada.

I - Do Recurso do Réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (ID 13846540)

O recorrente alega a validade da contratação digital. Contudo, a relação jurídica é de consumo, impondo-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A simples juntada de "selfie" e biometria facial não comprova, por si só, a manifestação de vontade da consumidora, notadamente por ser pessoa idosa e com pouco conhecimento digital. Como bem pontuou o juízo de origem, "a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria Autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do empréstimo".

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Consta no instrumento a biometria facial da pseudo aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da Reclamante. Entretanto, não há no instrumento nenhuma chave de apuração de veracidade/autenticidade do seu conteúdo.

Além disso, a anexação da biometria facial da parte Consumidora não é meio indene de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria Autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do empréstimo.

De igual sorte, não se pode descartar que o agente financeiro obteve acesso aos documentos de identificação pessoal da parte Autora para outra finalidade que não seja a contratação de empréstimo ou disponibilização de cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

A agregação desses indícios em torno da distribuição invertida do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte Ré, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte Autora não firmou individualmente o ajuste cuja declaração de inexistência arrosta.

Ademais, sequer há prova de que a Autora foi beneficiada com a disponibilização do crédito no valor de R$3.104,62, haja vista que, segundo o documento id 55010957, o respectivo valor fora transferido

para o Banco Safra S/A, e para a Postulante.

Configurada a falha na prestação do serviço, surge o dever de indenizar. O valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais se mostra razoável e proporcional, não sendo irrisório nem exorbitante, atendendo ao Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

Todavia, assiste parcial razão ao recorrente em dois pontos. Primeiro, quanto à restituição em dobro. Para sua aplicação, exige-se a comprovação de má-fé, o que não restou demonstrado, podendo a instituição também ter sido vítima da fraude. Assim, a devolução deve ocorrer na forma simples.

Segundo, quanto ao pedido de compensação. Havendo nos autos indícios de que a operação visava à portabilidade de um débito anterior, a compensação do valor a ser restituído com o montante efetivamente utilizado para quitar a dívida preexistente da autora é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa.

II - Do Recurso do Réu BANCO BRADESCO S.A. (ID 13846561)

O Banco Bradesco alega a regularidade da portabilidade de um contrato originário do Banco Pan. No entanto, com a inversão do ônus da prova, cabia ao recorrente demonstrar a validade de toda a operação.

Conforme acertadamente observou o juízo sentenciante, o recorrente "
além de não ter sido apresentado o instrumento contratual inerente à ventilada portabilidade, sequer há prova do contrato original celebrado entre a Autora e o Banco Pan S/A"
. A mera apresentação de um comprovante de TED não é suficiente para validar a cessão do crédito e justificar os descontos.

Trago novamente trecho da lúcida e precisa sentença:

Quanto ao mérito, o BANCO BRADESCO S/A assegura que o contrato nº 326435077-2 foi celebrado validamente e sua finalidade era viabilizar a portabilidade do contrato antes celebrado entre a Autora e o BANCO PAN S/A, passando o BANCO BRADESCO S/A ser o novo credor das obrigações assumidas pela Consumidora.

Válido lembrar que, invertido o ônus da prova, caberia ao Requerido demonstrar a veracidade da sua narrativa, não sendo este o caso.

Além de não ter sido apresentado o instrumento contratual inerente à ventilada portabilidade, sequer há prova do contrato original celebrado entre a Autora e o Banco Pan S/A.

Ora, se não há ciência acerca dos termos da negociação primária, como reconhecer a existência da sua repactuação?

Notadamente, neste caso específico, o contrato originário seria o objeto principal e o contrato de renegociação o secundário.

Por tais razões, deve ser julgado procedente o pedido de declaração de inexistência do contrato nº 326435077-2, cabendo ao BANCO BRADESCO S/A promover a restituição em dobro das parcelas descontadas, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC,
ressalvadas as parcelas alcançadas pelos efeitos da prescrição reconhecida
.

Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), a manutenção da condenação é medida que se impõe.

III - Do Recurso da Autora MARIA DA PENHA PEREIRA (ID 13846547)

A autora/recorrente insurge-se contra a improcedência dos pedidos em face do Banco BMG e a sua condenação por litigância de má-fé.

A sentença fundamentou a improcedência na análise de um vídeo gravado durante a contratação, além de outros documentos. De fato, a prova produzida pelo Banco BMG é robusta e demonstra a validade do negócio jurídico.

Foram juntados contratos assinados, comprovantes de depósito dos valores na conta da autora e os respectivos extratos de saque, os quais não foram impugnados especificamente.

Ademais, no vídeo da contratação, a atendente esclarece que se trata de um "saque complementar do limite do cartão", informa o valor, a forma de pagamento e o desconto no benefício. A autora, de forma clara e audível, concorda com os termos, respondendo "certo" e "confirmo", e ao final, declara não ter nenhuma dúvida.

Dessa forma, restou comprovada a regularidade da contratação, a manifestação de vontade livre e consciente da autora e o efetivo proveito econômico. Não há que se falar, portanto, em vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Consequentemente, a manutenção da multa por litigância de má-fé é devida. Ao ajuizar a demanda negando uma contratação que realizou de forma consciente, a autora alterou a verdade dos fatos com o objetivo de induzir o Judiciário a erro, conduta que se amolda perfeitamente ao art. 80, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para:

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu
BANCO BRADESCO S.A.
(ID 13846561).

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora
MARIA DA PENHA PEREIRA
(ID 13846547).

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
(ID 13846540), para reformar a sentença e determinar que a restituição dos valores descontados ocorra na forma
simples
, autorizada a compensação com o valor efetivamente depositado para a quitação do contrato.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O caso é de reforma e improcedência total dos pedidos.

Não há qualquer prova da irregularidade da
s
contrataç
ões
. A
s
recorrente
s
logr
aram
êxito em demonstrar a existência do
s
contrato
s
celebrado
s
.

Consta do contrato celebrado eletronicamente
com o banco C6
, além da “selfie”, cópia da mesma identidade utilizada para o ajuizamento da inicial, tendo sido o contrato celebrado dentro da agência da correspondente bancária,
conforme a mesma confessa em sua inicial
, correspondendo as coordenadas geográficas constantes do contrato (-19.5357597 -40.6298273)

O contrato fora celebrado do aparelho celular da própria autora, possuindo trilha de processamento, código de identificação do aparelho, endereço de IP utilizado, e, ao final, protocolo de autenticidade. Não é crível a alegação de que a foto fora tirada fora de contexto, face aos mecanismos de segurança utilizados, e, ainda, diante do depósito dos valores em conta da autora (ID 13846480)
.

Quanto ao contrato com o Banco Bradesco, o mesmo fora celebrado para quitar contrato anterior com o Banco Safra, tendo sido devidamente demonstrado o depósito dos valores (ID 13846496) em benefício da autora, não sendo crível que apenas em 2024 venha questionar uma transação realizada em 2019, se não fora a sua beneficiária.

Apenas concordo com o voto da relatora na rejeição ao recurso da autora, eis que nitidamente atua de má-fé, eis que consta vídeo gravado onde a mesma confirma a celebração de contrato com o BMG, tirando completamente a sua credibilidade de que tenha sido vítima de fraude nos outros contratos celebrados.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e DOU PROVIMENTO ao recurso da
s
requerida
s
para reformar a sentença e julgar improcedentes
todos
os pedidos da inicial, e, NEGO provimento ao recurso da autora. Condeno a autora em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. Sem custas ou honorários face ao recurso da
s
requerida
s
, considerando o resultado do julgamento. É como voto.